Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. DEVER DE CUIDADO. NÃO OBEDECIDO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição que autoriza a oposição desta via recursal deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – e não a discordância entre a fundamentação posta no acórdão e o entendimento que a parte julga ser correto.
3. Se parte não demonstra desacordo ou descompasso entre as proposições do aresto, descabe falar em contradição.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.